Tribunal: TJDFT
Processo: 0723985-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0723985-14.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: CONSTRUTORA E IMPERMEABILIZACAO CANAA LTDA, MARIA DE FATIMA RODRIGUES, VALQUIRIA TEIXEIRA DA SILVA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra a decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, em sede do Cumprimento de Sentença n. 0703019-70.2020.8.07.0011, ajuizada pelo agravante em desfavor de CONSTRUTORA E IMPERMEABILIZACAO CANAA LTDA – ME, MARIA DE FATIMA RODRIGUES e VALQUIRIA TEIXEIRA DA SILVA. Nos termos da r. decisão recorrida (ID. de origem n. 236787482), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido de imposição das seguintes medidas atípicas pleiteadas pelo exequente: suspensão da carteira nacional de habilitação; apreensão do passaporte e cancelamento ou suspensão do cartão de crédito. O agravante sustenta (ID. 72911021) que diante da ausência de bens passíveis de penhora, é cabível a determinação das mencionadas medidas atípicas. Argumenta que, não tendo sido encontrados bens suficientes para a satisfação da dívida exequenda, exsurge a necessidade de adoção das medidas pleiteadas, a fim de forçar o devedor à quitação da dívida. Com base em tais argumentos, o agravante postula a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar a suspensão da CNH, apreender o passaporte e bloqueio dos cartões de crédito. No mérito, postula o provimento do recurso, com a confirmação da tutela vindicada. Comprovante do recolhimento do preparo recursal no ID 72918650. Esta Relatoria, consoante decisão de ID 72944138 indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Em suas contrarrazões (ID 74874255), o agravado sustenta que a jurisprudência dos tribunais superiores considera que o juiz possui a faculdade de determinar, ou não, execuções atípicas. Assevera que a parte exequente não demonstrou que esgotou as medidas de localização de bens, assim como não houve a indicação de possíveis bens penhoráveis. É o relatório. Decido. A Segunda Seção do colendo Superior Tribunal de Justiça, ao afetar o julgamento do Recurso Especial no 1.955.539/SP ao rito dos recursos repetitivos, em 07/04/2022, determinou a suspensão de todos os processos e recursos pendentes que tramitem no território nacional, nos termos do artigo 1.037, inciso II, do Código de Processo Civil, que envolvam a discussão acerca da seguinte questão jurídica: Definir se, com esteio no art. 139, IV, do CPC/15, é possível, ou não, o magistrado, observando-se a devida fundamentação, o contraditório e a proporcionalidade da medida, adotar, de modo subsidiário, meios executivos atípicos. (Tema 1.137). A controvérsia recursal a ser dirimida no agravo de instrumento em apreço reside exatamente em verificar se estariam configurados os pressupostos para o deferimento de medidas atípicas de execução, tais como bloqueio de cartões de crédito e débito em nome do executado e a suspensão da concessão de crédito do devedor. Dessa forma, DETERMINO que a tramitação deste recurso permaneça sobrestada até o julgamento do Recurso Especial no 1.955.539/SP (Tema 1.137/STJ). Publique-se Intimem-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 12 de agosto de 2025 às 14:03:50. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora